Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE PREVÊ OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APLICADOS. PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO EM DESCONFORMIDADE COM O VALOR MENSAL DO ALUGUEL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ESPECIFICAÇÃO DA PARTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SANADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão.
2. Não há omissão no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
3. Verificada omissão no julgado, esta deve ser sanada para integrar o acórdão.
4. Embargos de Declaração opostos pela parte ré Elza Pereira dos Santos conhecidos e providos. Embargos de Declaração opostos pela autora Nilce Maria da Silva conhecidos e não providos. Unânime.